Tribunal: TJSP
Processo: 2188014-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES ATUALMENTE LITIGANTES – INCONFORMADA QUE É PRESTADORA DE SERVIÇOS UTILIZADOS PELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES LITIGANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES ATUALMENTE LITIGANTES – INCONFORMADA QUE É PRESTADORA DE SERVIÇOS UTILIZADOS PELA RECORRIDA NO DESENVOLVIMENTO DE SUA ATIVIDADE ECONÔMICA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO PROVIDO.